Tribunal: TJMT
Processo: 0003666-10.2018.8.11.0062
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003666-10.2018.8.11.0062
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (RECORRENTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), JAIME TREVIZAN TEIXEIRA - CPF: 356.141.428-19 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), ANAMARIA PRATES BARROSO - CPF: 373.742.811-53 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES - CPF: 726.000.981-00 (RECORRIDO), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (VÍTIMA), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ASSISTENTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THYAGO JORGE MACHADO

RECORRIDO: JAIME TREVIZAN TEIXEIRA, ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CALÚNIA (CP, ART. 138) – DIFAMAÇÃO (CP, ART. 139) – QUEIXA-CRIME REJEITADA – RECURSO DO QUERELANTE – RECEBIMENTO TÁCITO – INOCORRÊNCIA – PRATICA DE ATOS PROCESSUAIS POR JUÍZO INCOMPETENTE – NECESSÁRIA RATIFICAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE – NÃO OCORRÊNCIA – ATOS NULOS – INÉPCIA DA INICIAL – PRETENDIDO O RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS – DESCRIÇÃO GENÉRICA – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PREJUDICADO – DECISÃO DE REJEIÇÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A validade e aproveitamento dos atos praticados por juízo incompetente exige a ratificação do juízo competente.

A inépcia da denúncia ou queixa-crime somente pode ser reconhecida quando a deficiência da inicial impedir o exercício da defesa, pois o réu se defende da narrativa contida nela e não da capitulação jurídica atribuída.

Caso em que a exordial apresenta vício de forma, porquanto conta com descrição confusa e genérica, fruto de mera transcrição de matéria jornalística.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0003666-10.2018.8.11.0062

RECORRENTE: THYAGO JORGE MACHADO

RECORRIDO: JAIME TREVIZAN TEIXEIRA, ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá, Thyago Jorge Machado ofereceu queixa-crime de desfavor de Jaime Trevisan Teixeira e Antônio Henrique Machado Magalhães, dando-os como incursos nas sanções dos artigos 138 e 139 do Código Penal.

Em suma, a queixa-crime narra que, no dia 11/06/2018, o querelado Jaime Trevisan (não descrevem qual teria sido a conduta do querelado Antônio Magalhães) teria falsamente imputado ao querelante a prática de ato criminoso (não descreve com clareza qual teria sido o crime falsamente imputado) e ofensivo à sua reputação, tendo afirmado em matéria divulgada pelos sites de notícias
“Midianews”
e
“A Gazeta”
que o querelante, perito oficial do Estado de Mato Grosso, seria o responsável por acessar o banco de dados da Politec, copiar o arquivo de um Laudo emitido no ano de 2014, e, com base nele, emitido um outro Laudo Pericial (id. 107838648 – pág. 52 e id. 107838649 – pág. 03).

Os autos tramitaram perante o Juizado Especial Criminal e pelo fato de a somatória das penas dos crimes imputados aos querelados ultrapassar 02 (dois) anos de detenção, a magistrada singular declinou a competência em favor da 10ª Vara Criminal de Cuiabá (id. 107844450 – pág. 74).

Logo ao receber os autos, no dia 19/08/2021, o magistrado titular da 10ª Vara Criminal observou que, embora a demanda tenha sido distribuída no início do mês de julho de 2018, a queixa-crime não tinha sido recebida.

Diante disso, o magistrado monocrático
rejeitou a queixa-crime, com base no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, por inépcia da exordial (id.
107844457).

Inconformado, o querelante interpôs recurso em sentido estrito (id. 107844474).

Em suas razões, argumenta a ocorrência de recebimento tácito da queixa-crime, pois
“a prática de atos posteriores compatíveis com o recebimento da denúncia ou queixa, são suficientes para se ter como recebida esta”
(sic do id. 107844481).

Outrossim, afirma que a queixa-crime preenche os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, eis que indica o agente, data, horário e local dos crimes, bem como aponta as supostas condutas criminosas.

Apresentadas as contrarrazões (id. 107844494), a decisão recorrida foi mantida (id.107844498).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para que seja recebida a queixa-crime apresentada (id. 111507951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THYAGO JORGE MACHADO

RECORRIDO: JAIME TREVIZAN TEIXEIRA, ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do recebimento tácito
:

Sustenta o recorrente que houve o recebimento tácito das queixas-crime, porquanto teriam sido realizados, perante o Juizado Especial Criminal, diversos atos posteriores compatíveis com o recebimento de denúncia ou queixa, que são suficientes para se ter esta como recebida, tais como: resposta à acusação e audiência de instrução.

Argumenta que o feito aportou à 10ª Vara Criminal para início da fase de apresentação de memoriais, o que impede qualquer retrocesso da marcha processual.

Nada obstante, em que pese a irresignação do recorrente, a tese suscitada não merece acolhimento, mormente porque a validade e aproveitamento dos atos praticados por juízo incompetente exige a ratificação do juízo competente, o que não ocorreu no caso em tela.

A propósito:

“[...] Conforme a jurisprudência desta Corte, o recebimento da denúncia, quando emanado de autoridade incompetente, é ato absolutamente nulo. [...]”
(STJ, AgRg no RHC 138.064/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 03/08/2021).

“[...] Todos os atos praticados perante juiz constitucionalmente incompetente são absolutamente nulos - ratione materiae. Em tal categoria se inserem o recebimento da denúncia, que não é despacho, mas decisão, e o próprio oferecimento da incoativa. 2. Ordem concedida para anular o processo a partir do oferecimento da denúncia, inclusive.”
(STJ, HC 99.247/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/02/2010).

Desse modo, ainda que o juízo incompetente tenha realizado audiência de instrução, tal ato processual sequer possui validade jurídica, eis que não ratificado pelo magistrado competente. Da mesma forma, se tivesse recebido a inicial, a decisão também não teria eficácia.

Da inépcia da queixa-crime
:

O recorrente alega, ainda, que a peça delatória apresentada preenche todos os requisitos e, portanto, deve ser recebida.

A queixa-crime é foi apresentada da seguinte forma:

Conforme insculpido no art. 41 do Código Processual Penal, a queixa-crime deve conter a exposição do fato supostamente criminoso, com todas as suas circunstâncias:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Acerca do tema em análise, Renato Brasileiro de Lima leciona o seguinte:

“[...] De acordo com o art. 41 do CPP, ‘a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas’. Para além dos requisitos aí inseridos – exposição do fato criminoso, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, quando necessário -, a doutrina acrescenta outros dois, tais como o endereçamento da peça acusatória, sua redação em vernáculo, a citação das razões de convicção ou presunção de delinquência, assim como a subscrição da peça pelo Ministério Público ou pelo advogado pelo querelante, sem olvidar da procuração com poderes especiais, e do recolhimento de custas, no caso de queixa-crime.

Alguns requisitos são de observância obrigatória. É o que ocorre, por exemplo, com a exposição do fato criminoso, com a individualização do acusado e da redação da peça em português. Eventual vício quanto a um desses elementos enseja a inépcia da denúncia formal da peça acusatória. Outros requisitos, todavia, como o rol de testemunhas, a classificação do crime, a assinatura do promotor ou advogado, o endereçamento e as razões de convicção, não se revestem de tamanha importância. [...]”
[1]

Quanto à
“exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”
, o doutrinador explica que há a necessidade de que a conduta delituosa seja descrita com todas as suas características,
“apontando-se, então, o que aconteceu, quando, onde, por quem, contra quem, de que forma, por que motivo, com qual finalidade, etc”
. Em sequência, afirma:

“[...] O fato delituoso narrado na peça acusatória deve estar plenamente identificado como acontecimento histórico por circunstâncias que o delimitam no tempo e no espaço e, portanto, o diferenciam de outro evento da natureza. O acusado e seu defensor precisam ter consciência, com precisão, do fato imputado. Não pode o acusado, em síntese, correr o risco de ter proferido contra si decreto condenatório por fato diferente daquele constante da peça acusatória. [...]”
[2]
.

Isso porque, em observância ao princípio da consubstanciação, é inquestionável que o réu se defende da narrativa contida na inicial e não da capitulação jurídica a ela atribuída. Assim, a descrição fática deve ser clara, precisa e suficiente para a compreensão das partes acerca dos fatos em discussão.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente ofereceu queixa-crime em desfavor de Jaime Trevisan Teixeira e Antônio Henrique Machado Magalhães, dando-os como incursos nas sanções dos artigos 138 e 139 do Código Penal.

O juízo singular rejeitou a queixa-crime, com base no art. 395, I, do CPP, pelos seguintes fundamentos:

“[...] O Querelante em momento algum descreve, com o mínimo de elementar clareza, as condutas típicas supostamente perpetradas pelos Querelados.

Aliás em ambas as queixas crimes, ora sob a análise, é descrita a mesma narrativa, que sequer ventila o nome do Querelado Antônio Henrique Machado Magalhães.

Não é possível, pela leitura das peças de Queixa Crime, sequer definir qual seria, de fato, a conduta atribuída ao primeiro querelado e qual seria a conduta atribuída ao segundo.

Assim, as peças iniciais de Queixa-Crime são, segundo vejo, genéricas, carecem de descrição pormenorizada das supostas condutas delituosas, omitem circunstâncias fundamentais dos alegados fatos criminosos, e também não apontam, com precisão, qual teria sido a declaração de cada um dos Querelados, ou seja, (o fato) que violou a honra do Querelante a ponto de eventualmente configurar os crimes de calúnia ou difamação.

De igual modo, ao passo de apontar a suposta prática do crime de calunia, o Querelante contraditoriamente aponta que os Querelados teriam agido no propósito de injuriar e difamar, citando a suposta presença do animnus injuriandi, diffamandi vel injuriandi.

Por fim, as iniciais nem mesmo deixam claro quais seriam as situações vexatórias e vergonhosas que os Querelados teriam dolosa, clara e maliciosamente increpado ao Querelante.

Em suma, as iniciais de ambas as Queixas-Crime são precárias, dificultam enormemente o entendimento do julgador e que os Querelados sequer refutem adequadamente a narrativa fática e a imputação jurídica, além de não individualizar as condutas que a eles são atribuídas. [...]”
(sic do id. 107844457).

Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, observa-se que a queixa-crime não descreve, com a necessária precisão, os fatos delituosos supostamente perpetrados pelos recorridos/querelados.

Não é razoável a falta de indicação precisa dos fatos definidos como crimes que teriam lhe sido imputados. A descrição dos fatos apresentada pelo recorrente é confusa, genérica e apenas transcreve trecho de uma matéria jornalística na qual teria se questionado o envolvimento do recorrente na elaboração de um laudo pericial.

Não há sequer a indicação de qual crime os recorridos imputaram ao recorrente ou o qual fato era supostamente ofensivo à sua reputação.

Nesse contexto, evidente que a inicial deixou de descrever os fatos imputados aos recorrentes com todas as suas circunstâncias, em especial em que teriam consistido os atos supostamente caluniosos e difamatórios, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, é inepta a petição inicial, porquanto se limitou a transcrever trecho de matéria jornalística, narrando genericamente que os recorridos/querelados teriam maculado a dignidade do recorrente/querelante.

Diante disso, outra solução não há senão manter a inépcia da queixa-crime, em conformidade ao artigo 395, inciso I, do Código Processual Penal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de. "Manual de processo penal: volume único. 8ª ed., Salvador: JusPodvim, 2020, p. 376-377.

[2]
Op. cit., p. 377

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022